Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Unicidade sindical. Prosseguimento em relação aos valores incontroversos. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. Os recursos. O agravo de instrumento teria sido interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de provimento aos embargos de declaração, a qual teria determinado a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa de cumprimento individual de sentença coletiva. Por sua vez, o agravo interno teria sido interposto pela parte agravada contra a decisão de suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21 deste Tribunal.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão reside na existência de valores incontroversos passíveis de pagamento imediato, o que se apresenta intimamente ligado à análise concernente à ilegitimidade ativa da parte exequente (falecido e substituído por seus sucessores), porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDFAZ/DF).
III. Razões de decidir
4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT fixou-se a seguinte tese jurídica: “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985).
5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo no 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical).
6. Consultando-se as fichas financeiras juntadas na origem, verifica-se que em junho de 1997 o titular do direito à gratificação exercia o cargo de técnico de apoio fazendário junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Administração Direta do Distrito Federal), e contribuía para o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Dessa forma, conforme os documentos colacionados aos autos, a parte exequente cumpriu os dois requisitos de legitimidade ativa supramencionados.
7. Além disso, em consulta ao CNPJ da entidade no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego, o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Desse modo, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, o indivíduo não poderia ser substituído pelo SINDFAZ/DF.
8. Por conseguinte, deve ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa do débito, nos termos consignados na decisão ora revista.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 677/STF; STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ, TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 04.09.2024.